Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-40.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-40.2020.8.14.0077

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS, R5 COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: J S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR URGENTE E NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020, REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020. EMPRESA VENCEDORA QUE NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO OU FILIAL NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS E NEM EM ÁREAS ADJACENTES. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 41/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. ESTABELECIMENTO DE REVENDA LOCALIZADO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE DEVE OCORRER O FORNECIMENTO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA COTIGUIDADE EXIGIDA. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R5 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PELO ENTE MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUNCUMBÊNCIA. COMANDO DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
e por
R5 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.,

nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C PEDIDO DE LIMINAR URGENTE E NECESSÁRIA, ajuizada por
J S COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos seguintes termos:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para confirmar a decisão anteriormente concedida em sede de tutela, e declaro a NULIDADE PARCIAL do Procedimento Administrativo nº 037/2020 – Dispensa nº 017/2020 do Município de Anajás/PA, no que trata do fornecimento de graxas lubrificantes e combustíveis.

IV. DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno os demandados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cujos limites serão fixados em liquidação, nos termos do art. 85, 4º, II, do CPC, sendo assim distribuídos: metade do valor fixado para cada litisconsorte passivo.

Isento o Município do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, Lei n. 9.289/96), condeno a ré R5 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ao pagamento das custas e despesas do processo.

Determino à Secretaria:

1. Intimem-se as partes por intermédio de seus advogados, via DJe e Pje, observando-se o art. 346 do CPC quanto ao Município;

2. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do novo CPC, razão pela qual, transcorrido o prazo recursal sem manifestação das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as cautelas de estilo.

3. Expedientes necessários. Cumpra-se.

Anajás/PA, data de registro no sistema.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO.

JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAÚJO

Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Anajás/PA.”

Irresignado, a demandado, R5 Comércio e Serviços Ltda. interpôs recurso de apelação cível (id. 15068689, págs. 1/3) tendo, após o relato dos fatos, suscitado a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, aduziu razões a respeito de que a sentença não deve prosperar, visto que o ato administrativo foi anulado e realizada outra licitação.

Sustentou ainda a legalidade de sua contratação, por ser revendedora flutuante, assim como pela superveniência da Lei Federal 8.666/93 sobre a normativa da ANP.

Prequestiona à matéria que cita.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos que expôs.

De igual forma, o Município de Anajás interpôs recurso de apelação (id. 15068694, págs. 1/4), insurgindo-se no ponto concernente à divisão da sucumbência.

Aberto o contraditório, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 15068701, págs. 1/7), oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos aduzidos pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
16287904, págs. 1/9
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela empresa R5 Comércio e Serviços Ltda. e, quanto à apelação interposta pelo Município de Anajás, não emitiu manifestação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação cível e passo a apreciá-los de forma conjunta.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A empresa apelante R5 Comércio e Serviços Ltda. suscitou a sua ilegitimidade passiva, alegação que não deve prosperar, posto que a jurisprudência pacificada dos nossos tribunais pátrios assentou o entendimento no sentido de que existe litisconsórcio passivo necessário quando a pretensão possa interferir na esfera jurídica de direitos de terceiros interessados, justamente o caso dos autos, ante a declaração de nulidade dizer respeito à nulidade do contrato por ela firmado com o Município de Anajás, em decorrência da Dispensa nº 017/2020, fato que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL - HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - REPERCUSSÃO DA DECISÃO NA ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança cuja pretensão possa interferir na esfera jurídica de terceiro interessado, a teor do art. 114, do Código de Processo Civil. 2 - Ocorrendo o litisconsórcio passivo necessário, afasta a probabilidade do direito invocado, o que, conforme determina o art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, justifica o indeferimento da liminar. 3 - Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210447694001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

Diante disso, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

Não havendo mais preliminares passo a análise do mérito.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelada, J S Comércio Varejista de Combustíveis – EIRELI, a anulação do procedimento administrativo nº 037/2020, sob alegação de existir nele diversas irregularidades e referente à Dispensa de Licitação nº 017/2020, promovida pelo Município de Anajás, firmado com a empresa R5 Comércio e Serviços Ltda.

A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, no sentido de declarar a nulidade parcial do Procedimento Administrativo nº 037/2020 – Dispensa nº 017/2020 do Município de Anajás/PA, que trata do fornecimento de graxas lubrificantes e combustíveis.

Aduzem os recorrentes, porém, a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de ilegitimidade passiva e a legalidade da contratação da empresa R5 Comércio e Serviços Ltda., por ser revendedora flutuante, postulando-se, ainda, o ponto concernente à divisão da sucumbência.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os recorrentes não conseguiram demonstrar a existência do direito alegado.

Com efeito, deve ser frisado que, do exame do acervo probatório produzido nestes autos, constata-se ser incontroverso os fatos narrados na inicial, já que a empresa recorrida, J. S. Comércio Varejista de Combustíveis – EIRELI, logrou comprová-los, demonstrando a irregularidade relativa à contratação da empresa R5 Comércio e Serviços Ltda. pelo Município de Anajás, por não estar aludida empresa apta a comercializar combustível para a região do contrato.

Explico. A empresa R5 Comércio e Serviços Ltda. não cumpre a exigência contida na Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que trata sobre as regras para a venda varejista de combustíveis automotivos e que prevê, em seu inciso VII, art. 21, a proibição da comercialização e entrega de combustível por revendedor varejista em local diverso do estabelecimento de revenda e áreas adjacentes, para o caso de revendedor flutuante,
in verbis
:

Art. 21. É vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos:

[...]

VII - comercializar e entregar combustível automotivo em local diverso do estabelecimento da revenda varejista e, para o caso de posto revendedor flutuante ou marítimo, em local diverso das áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista [redação à época dos fatos];

No presente caso, pelo que se extrai do caderno processual, a
contratada R5 Comércio e Serviços Ltda. não possui filial nem autorização para comercializar e entregar combustível no município de Anajás, estando localizada no município de Gurupá, sendo, assim, referida
empresa, na qualidade de revendedora flutuante, capaz apenas de comercializar e entregar combustível automotivo em áreas adjacentes ao estabelecimento de revenda varejista, não restando comprovado, todavia, essa contiguidade entre o estabelecimento de revenda da aludida empresa e o Município de Anajás.

Ademais, cumpre ressaltar,
mesmo que a empresa ganhadora (R5 Comércio e Serviços Ltda.) seja revendedora flutuante ou marítima, é certo que só seria possível a comercialização a varejo fora do estabelecimento do comerciante em áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista, o que não se vislumbra no caso concreto, havendo, na verdade, prova em contrário.

Portanto, acertada a sentença que concluiu pela ilegalidade da contratação efetuada pelo ente municipal e, consequentemente, pelo dispêndio irregular de recurso público.

Aliás, a questão foi muito bem analisada pelo magistrado “a quo” quando frisou que:

“No que tange à alegação de que as partes estão vinculadas ao edital do processo licitatório, esclareço o seguinte: o princípio da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório. Tal princípio administrativo prevê que a Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos licitantes, já que o edital é a "Lei entre as partes". Entretanto, trata-se de hipótese de dispensa de licitação, não existindo, portanto, edital, e sim contrato administrativo.

Outrossim, cabe registrar que qualquer que seja o procedimento licitatório, o edital não pode se sobrepor à legislação vigente.

Não obstante as resoluções das agências reguladoras possuírem natureza de ato normativo, tais normas devem ser respeitadas quando estão agindo em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas. A Lei n. 9.478/97 institui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves – ANP, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e dispõe que ela terá como finalidade promover, dentre outros, a regulação das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis (art. 8º).

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme consta no informativo n. 889 da Corte.

Neste sentido, as Resoluções da ANP devem ser observadas.

Judiciosa também se mostra a manifestação do representante do Ministério Público quando, em relação à aplicabilidade da Lei Federal nº 8.666/93, assentou
:

“...

Quanto à aplicabilidade da Lei Federal n.º 8.666/1993, impede notar que não há qualquer dissonância com o normativo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP, visto que a análise da legalidade da contratação perpassa não somente pela aferição do menor preço, mas também pela verificação das condições de habilitação e regularidade da empresa.

Bem, é cediço que toda contratação administrativa deve buscar a melhor proposta. Todavia, o menor preço não é o único elemento imbricado nessa compreensão. Para que apresente a melhor proposta, a proponente também deverá estar revestida da legalidade necessária e plena à sua contratação, o que não se constata quanto à empresa R5 Comércio e Serviços Ltda.

...”.

No sentido da decisão guerreada, cito os seguintes precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA QUE APARENTEMENTE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL, POIS SE TRATA DE UMA TRRNI (TRANSPORTADOR-REVENDEDORRETALHISTA NA NAVEGAÇÃO INTERIOR), A QUAL POSSUI REGULAMENTAÇÃO NA RESOLUÇÃO Nº 010/2016-ANP A QUAL AUTORIZA EM SEU ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEAS ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE TAL MODELO DE EMPRESA PODE ATUAR, NÃO SE ENGLOBANDO O TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS, O QUE APARENTEMENTE IMPEDE A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO EDITAL OBJETO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A empresa vencedora da licitação, PETRODADO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP, se trata de uma TRRNI (Transportador-Revendedor-Retalhista na Navegação Interior), não havendo autorização para a mesma entregar o combustível na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fica localizada no Km 02 da Rodovia Transamazônica, portanto, claramente não se encontra em área fluvial. 2. Quanto ao alegado acerca da procuração da empresa impetrante/agravada estaria assinada por pessoa sem poderes para tal, entendo que se trata de mera irregularidade formal, que pode ser solucionada mediante provocação neste sentido, a ser realizada pelo Juízo de Piso. (TJ-PA - AI: 00092856020178140000 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/09/2019).”.

Por fim, em relação ao pedido de reforma da sentença referente aos honorários de sucumbência e custas processuais, a sentença
a quo
condenou o Município de Anajás, nos seguintes termos:

“Condeno os demandados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais cujos limites serão fixados em liquidação, nos termos do art. 85, 4º, II, do CPC, sendo assim distribuídos: metade do valor fixado para cada litisconsorte passivo.

Isento o Município do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, Lei n. 9.289/96), condeno a ré R5 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ao pagamento das custas e despesas do processo.”.

Sobre esse ponto, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, pontuando, inicialmente, que o Município apelante goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I, pelo que tal ônus, na espécie, deveria recair somente sobre a empresa ré, conforme muito bem apreciado na decisão recorrida.

Ressalte-se que, em se tratando de decisão ilíquida, hipótese dos autos, o capítulo da sentença referente aos honorários deve ser mantido, porquanto observado que a fixação do percentual pertinente deverá ocorrer tão somente quando da liquidação, em conformidade com a sistemática processual estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

No mais, deve ser destacado que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser verificado quem deu causa à demanda. É o denominado princípio da causalidade, assim enunciado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery no Código de processo civil comentado, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 434:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

Na situação sob análise, restou
comprovado que a empresa
R5 Comércio e Serviços Ltda. e o Município de Anajás foram quem deram
causa a este processo, tendo em vista que comprovada a irregularidade da contratação, decorrente da Dispensa nº 017/2020.
Nesse diapasão, restando os apelantes vencidos na demanda, a condenação em verba sucumbencial surge como decorrência lógica.

Na hipótese, a autora, ora apelada, pleiteou a anulação do contrato administrativo referente ao procedimento administrativo nº 037/2020, relativo à dispensa de licitação nº 017/2020 do Município de Anajás, para aquisição dos seguintes produtos: aquisição de gás de cozinha (GLP), óleo hidráulico,
lubrificantes, graxas, combustíveis e derivados
, destinados ao abastecimento e manutenção de embarcações e veículos, para atender a necessidade de todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Anajás/PA, tendo corrido, na espécie, sucumbência mínima, considerando que foi declarada a nulidade parcial do Procedimento Administrativo nº 037/2020 – Dispensa nº 017/2020 do Município de Anajás/PA, no que diz respeito ao fornecimento de graxas, lubrificantes e combustíveis, obtendo a autora sucesso em parte substancial do seu pedido, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, senão vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste contexto, tem-se que os honorários sucumbenciais foram arbitrados dentro do limite legal, nada havendo o que modificar no “decisum” impugnado.

Desse modo, diante dos fundamentos supra, a sentença de primeiro grau deve ser mantida
in totum
.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelações cíveis interpostos, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/04/2024